Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. APRESENTAÇÃO. OBJETO DO CERTAME. TOTAL INCOMPATIBILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER JUDICIÁRIO. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência.
2. Afigura-se razoável a aplicação ao agravante da pena, a que se refere o art. 87, inciso III, da Lei de 8.666/1993, de suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de seis meses, ante a constatação de que o recorrente, ao apresentar atestado de capacidade técnica com total incompatibilidade com as características do objeto da licitação, praticou conduta apta a frustrar integralmente o certame licitatório do qual participou.
3. Pressupõe-se que o agir administrativo ostenta conformidade com a lei, bem como que os fatos alegados pela Administração são verdadeiros. Uma vez que as decisões administrativas gozam de presunção relativa, não cabe ao Poder Judiciário a aferição da sua conveniência e oportunidade, devendo a atuação jurisdicional se restringir à análise da legalidade dos aludidos atos.
4. Recurso não provido.